Tribunal: TJPA
Processo: 0801130-63.2021.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801130-63.2021.8.14.0010

APELANTE: JOAO FLAVIO PEREIRA LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ART. 129, § 9° C/C ART. 70 AMBOS DO CÓDIGO PENAL – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL – IMPROVIMENTO.

1. Da análise dos autos verifica-se que a pena-base aplicada se mostra proporcional ao caso em exame, ante a existência de circunstâncias judiciais negativas valoradas pelo juízo singular;

2. Incabível também o reconhecimento do concurso formal, visto que pela linha temporal o que deve ser aplicado é o concurso material, que foi reconhecido pela magistrado em sentença;

3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

JOAO FLAVIO PEREIRA LOPES,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Breves, que o condenou a pena de 09 (nove) meses e 14 (quatorze) dias de detenção a ser cumprida no regime aberto, pela prática do crime previsto no art.129, § 9º c/c art. 70 ambos do CPB.

Narra a denúncia que no dia 09 de julho de 2021, por volta das 18h, no interior da residência localizada na Avenida Gurupá n° 1438, nesta cidade, o denunciado João Flavio Pereira Lopes, ofendeu a integridade corporal de seus genitores Creuza Maria Pereira Lopes e Manoel Graças Balieiro Lopes, arremessando um engradado de cerveja contra sua genitora e desferindo um tapa em seu rosto, não obstante, agrediu fisicamente seu genitor com um pedaço de madeira, causando as lesões descritas no exame de corpo de delito (Id n° 230678387, p. 11 e Id n° 30678387, p. 5) incorrendo nas sanções punitivas do art. 129, §9° c/c art. 70ambos do CPB.

O apelante suscita em suas razões recursais a redução da pena-base ao mínimo legal alegando ausência de fundamentação idônea nas circunstâncias judicias valoradas negativamente; e que seja aplicado o concurso formal de crimes, nos termos do art. 70, CPB, no
quantum
de 1/6.

Em contrarrazões o Ministério Público requereu o improvimento do recurso. Do mesmo modo manifestou-se à Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

O apelante requer a redução da pena-base ao mínimo legal alegando ausência de fundamentação idônea nas circunstâncias judiciais valoradas negativamente; e que seja aplicado o concurso formal de crimes, nos termos do art. 70, CPB, no
quantum
de 1/6.

Da análise dos autos entendo que não assiste razão ao recorrente, a pena-base aplicada mostra-se proporcional ao caso concreto, o juízo singular valorou negativamente a culpabilidade e as consequências do crime, fixando a pena-base em 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de reclusão. A justificativa para a culpabilidade seria que o apelante estava alcoolizado e sobre o uso de drogas, conforme relatos das vítimas e das testemunhas, dessa forma, impondo um maior de grau de reprovabilidade e censurabilidade da conduta. Já para as consequências do crime seria de que as declararam ter medo do recorrente, já que essa não seria a primeira investida criminosa sofrida.

Sabe-se que a partir do momento em que uma circunstância é considerada desfavorável já é o suficiente para a aplicação da pena-base acima do mínimo legal.

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REGIME INICIAL FECHADO.
PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. Fixada a pena-base acima do mínimo legal, porque consideradas, no caso concreto, circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu
- condenado à pena de 07 anos e 04 meses de reclusão, no regime inicial fechado -, tem-se por justificada a fixação de regime prisional mais gravoso, a teor do disposto no art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. Precedentes.

2. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 253.161/RN, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013) (grifo nosso).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL GRAVE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. DESCABIMENTO. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA.

EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELO RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
POSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA A DESTOAR DOS DESDOBRAMENTOS ORDINÁRIOS DO TIPO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II - Com efeito, não há que se falar em condenação do paciente por fatos estranhos aos narrados na denúncia, pois como bem destacado pelo acórdão recorrido: "A peça inaugural do Ministério Público, em que pese tenha mencionado "lesões de natureza moderada" traz, com grande clareza, a existência de lesões de ordem grave, descrevendo perfeitamente a incapacidade para as ocupações habituais por prazo superior a trinta dias das vítimas" (fl. 554).
III - Nos termos do art. 383, do Código de Processo Penal, emendatio libelli consiste na atribuição de definição jurídica diversa ao arcabouço fático descrito na inicial acusatória, ainda que isso implique agravamento da situação jurídica do réu, mantendo-se, contudo, intocada a correlação fática entre acusação e sentença, afinal, o réu defende-se dos fatos no processo penal. O momento adequado à realização da emendatio libelli pelo órgão jurisdicional é o momento de proferir sentença, haja vista que o Parquet é o titular da ação penal, a quem se atribui o poder-dever da capitulação jurídica do fato imputado.
IV - Na presente hipótese, como bem salientado pelo Parquet federal, em seu parecer,"o caso era mesmo de emendatio libelli, restando claramente demonstrado no acórdão que a denúncia imputou ao acusado - ora paciente - a prática de lesão corporal de natureza grave, ao afirmar, expressamente, que as vítimas ficaram incapacitadas para as ocupações habituais por mais de 30 dias, fato que se ajusta ao tipo penal previsto no art. 129, § 1º, inciso I, do CP (capitulação dada na sentença). E diante da descrição clara dos fatos na denúncia, não há que se falar em violação aos princípios da correlação, do contraditório e da ampla defesa, pois "o acusado se defende das condutas que lhe são imputadas e não da capitulação jurídica dada pelo órgão acusatório".

V - No tocante às consequências do crime, insta consignar, que "devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal" (HC n. 634.480/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 8/2/2021).

VI - In casu, nota-se que o desvalor foi imputado, haja vista a existência de elemento acidental que, indubitavelmente, destoa dos desdobramentos ordinários do tipo penal, qual seja: "o trauma psicológico sofrido pela vítima foi evidente, chegando a relatar Edevino que Ana Lúcia passou a dormir de mãos dadas com ele pelo medo gerado. Além disso, não foram apenas os traumas psicológicos decorrentes das agressões sofridas que acarretaram infortúnios, como também físicos, necessitando a vítima de atendimento especializado com neurologista, dentista, dentre outros profissionais da saúde" (fl. 568).
Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 630567/SC, Relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, QUINTA TURMA, data do julgamento: 07/02/2023, data da publicação: 22/02/2023).

Entretanto, na segunda fase para ambas as vítimas foi aplicada a agravante do art. 61, II, “h”, uma vez que o crime foi praticado contra vítimas maiores de 60 anos. resultando definitiva ante a ausência de atenuantes, bem como, causas de aumento e diminuição de pena.

Destarte, incabível a fixação da pena-base em seu patamar mínimo em virtude da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a teor da Súmula nº 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Outrossim, não há como acolher a pretensão quanto a aplicação do concurso formal, uma vez que o apelante primeiro agrediu a sua mãe e em seguida agrediu seu pai. Sendo assim, caracterizando o concurso material, segue artigos:

Concurso material

Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.

Concurso formal

Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

A vítima Creuza Maria Pereira Lopes aduziu em juízo “Que o apelante chegou em casa por volta de umas 17:30h da arde, que acredita que o recorrente estava drogado, pois bêbado nunca faria algo nesse sentido; Que pediu pra ele sair e não quis sair; Que o apelante pegou uma grade de cerveja e balançou e jogou a grade de cerveja; Que o apelante disse que ia bater e muito na vítima; Que a vítima disse para o recorrente ir embora, entretanto não quis ir; Que a vítima então chamou o seu marido que estava no interior da residência; que chegou a pegar uma garrafa de cerveja para se defender, porém ficou com medo do que o recorrente podia fazer, dessa forma, deixou a garrafa no chão e passou a andar de costas para se defender; Que abriu a porta para chamar o seu marido; Que continuo afirmando que iria bater na vítima; Que o apelante tentou dar um tapa em seu rosto, porém se abaixou passando apenas os dedos de raspão; Que seu marido chegou e o apelante se afastou andando de costas; Que seu marido saiu atrás do recorrente com um terçado; Que o apelante foi pegando pedaços de madeira pelo caminho e atirando em seu pai (marido da vítima), causando ferimentos na orelha e em seu braço; Que passou uma viatura da polícia, a qual avistando a situação encaminhou o apelante a delegacia; Que não houve ameaças ao seu marido da vítima; Que não tem medo dele em seu estado de sã consciência. (Mídia - ID n° 8957859)

A vítima Manoel das Graças Balieiro Lopes em seu depoimento em juízo afirma “Que estava na outra casa e quando percebeu a genitora do apelante estava gritando; Que quando abriu a porta o recorrente já havia jogado uma grade de cerveja vazia, já tinha dado dois tapas quando estavam no corredor e ela gritou; Que perguntou ao apelante:
pera aí rapaz, o quê que tu tá fazendo com a tua mãe?;
Que entrou e foi buscar um pedaço de pau para reagir; Que quando pegou o pedaço de pau o apelante já estava saindo e foi atrás dele; Que foi quando o tenente que mora próximo a sua residência estava chegando com a viatura e avistou a situação e foi até a afrente da sua casa e prendeu o recorrente; Que o apelante jogou um pedaço de pau em sua direção; Que umas duas ou três vezes anteriores o recorrente já havia tentado agredir a vítima; Que o pedaço de pau pegou perto de sua orelha e precisou que u terceiro intervisse para ajudar; Que o pedaço de pau também pegou em seu braço; Que já havia recebido ameaças várias outras vezes; Que no dia do fato também recebeu ameaças; Que pegou um terçado para se defender; Que não chegou a bater ele, apenas um vizinho que o empurrou. Que não possui desavenças com o apelante, só quando ele está drogado que ele fica violento; Que não mora com o recorrente e nem o visita pela distância; Que sabia que o apelante trabalhava como pedreiro dia sim dia não.” (Mídia - ID nº 8957860)

Dessa forma, resta claro e indubitável a linha temporal do crime, não se caracterizando o concurso formal e sim o material.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 06/06/2023